Tribunal: TJDFT
Processo: 0723232-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEI 8.088/1990. ABATIMENTO. COMPROVAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CONFIGURADO. DECOTE DOS VALORES CREDITADOS. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. É prescindível a exibição de documento comprobatório da opção do mutuário pelo desconto referente à redução do índice de atualização autorizada pela Lei 8.088/90.
2. No caso, o laudo pericial confirmou que o banco lançou, em 27/09/1990, um crédito no valor de Cr$ 157.686,46, conforme a rubrica “Devolução – Lei Federal no 8.088”. Portanto, forçoso determinar o decote da importância comprovadamente creditada em favor do mutuário, sob pena de enriquecimento indevido.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.